Tribunal: TJDFT
Processo: 0741465-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA REJEITADAS. BURACO NA PISTA. NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de buraco em via pública.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais. Narrou que no dia 13/01/2023, por volta das 19h, trafegava com seu veículo pela Avenida Areal, oportunidade em que caiu violentamente em um buraco na via, resultando em danos em seu veículo no valor de R$ 6.362,01 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo). Informou que por ocasião do acidente, chovia muito, o que dificultava as condições de visibilidade e de tráfego. Aduziu que em virtude de negligência por parte dos requeridos, formou-se um buraco na pista, o qual, por ocasião dos fatos, encontrava-se parcialmente coberto pelas aguas pluviais. Asseverou que em razão de sua idade avançada, não pode efetuar a troca do pneu danificado, contando com o auxílio de um policial, que também foi vítima do mesmo buraco.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59256298 e 59256299). Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a legitimidade passiva da Novacap e do DF, quanto a legitimidade ativa e quanto a responsabilidade pelos danos sofridos.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que a testemunha ouvida em Juízo confirmou e detalhou os danos causados no veículo da recorrente em razão da péssima condição da via pública. Aduz que os documentos que instruem a inicial – relatório fotográfico, orçamentos e notas fiscais, demonstram a conduta omissiva do Estado, a extensão do dano e o nexo de causalidade. Requer a reforma da sentença, reconhecendo o direito da Recorrente à compensação por danos materiais decorrentes da omissão dos Recorridos em realizar a devida manutenção na via pública.
6. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual, patente sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Já o Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas, sendo que a delegação de atividades de execução de obras de interesse do DF à Novacap não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1857958, 07534811120238070016, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024 e Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. Ressalte-se que o entendimento que prevalece nas Turmas Recursais é de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP.
7. No caso de ressarcimento de danos relativos a acidente de trânsito, é legítimo para figurar no polo ativo da demanda o proprietário do veículo ou aquele que suportou o prejuízo. No caso dos autos, comprovou a recorrente ser a proprietária do veículo (ID 59256271, p. 2). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
8. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
9. No caso em tela, patente que o dano ocasionado no veículo do recorrido decorreu da falta de conservação da via pública de rolamento, a qual encontrava-se com buraco de tamanho considerável, e sem qualquer sinalização ou alerta.
10. Presente o nexo de causalidade entre o dano ao veículo do recorrido e a falta de manutenção da via pública, conforme se pode observar da narrativa da testemunha ouvida em Juízo, que também teve seu veículo danificado. A testemunha afirmou que no dia e local dos fatos estavam presentes a autora e mais 3 pessoas, tendo o veículo da autora sofrido danos no para-choque e na roda (ID 59256285, p. 3).
11. A extensão do dano encontra-se devidamente comprovada pelos orçamentos acostados aos autos, os quais são compatíveis com as avarias noticiadas, cumprindo às recorrentes o dever de reparação dos danos causados em decorrência de sua desídia.
12. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a NOVACAP e o DF, este em caráter subsidiário, ao pagamento do valor de R$ 6.362,01 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo), a título de indenização por danos materiais corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.